Tribunal: TJSP
Processo: 1044612-03.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Instituição de meios de pagamentos através de cartão. Inadimplemento contratual quanto ao repasse de pagamentos à autora (lojista). Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Controvérsia persistente no âmbito recursal quanto à ocorrência de excesso de cobrança. Comprovação de pagamento parcial, em montante expressivo, pela ré,

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Instituição de meios de pagamentos através de cartão. Inadimplemento contratual quanto ao repasse de pagamentos à autora (lojista). Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Controvérsia persistente no âmbito recursal quanto à ocorrência de excesso de cobrança. Comprovação de pagamento parcial, em montante expressivo, pela ré, não computado pela autora, pelo qual o saldo devedor restou bastante reduzido. A autora não comprovou, como lhe incumbia, que tal repasse já havia sido computado para apuração do saldo devedor. Cálculos da ré consubstanciados em extratos analíticos de vendas, que apontam, pormenorizadamente, todos os pagamentos com cartão relacionados às últimas vendas, restando inexpressivo saldo devedor a ser repassado à autora, frente ao valor perseguido na demanda. Documentação incontroversa. Autora mencionou estar na posse de todos os canhotos representativos do saldo devedor perseguido, mas não os apresentou nos autos, tampouco apresentou cálculos contrapostos aos da ré, a fim de impugnar o apontado excesso de cobrança, bem como não pugnou, em nenhum momento, pela realização de prova pericial contábil. Fragilidade da prova produzida pela autora, alicerçada em planilhas unilateralmente produzidas, incapazes de identificação das vendas, e assim, de conferir verossimilhança ao direito perseguido. Sentença mantida. Recurso desprovido.